Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentado e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.

3. Recurso conhecido e não provido.